Tribunal: STF
Processo: Rcl 78525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ADI Nº 5.534/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Paulo Ângelo Machado contra decisão exarada pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5069259-12.2023.8.09.0051, pela qual teria sido inobservado o entendimento firmado no julgamento da ADI nº 5.534/DF.

    2. O reclamante narra que é policial civil aposentado e beneficiário de sentença coletiva pela qual se condenou o Estado de Goiás ao pagamento de reajuste salarial. Relata que apresentou cumprimento individual de sentença, ocasião em que foram homologados os valores devidos e determinado o pagamento, pelo ente estatal, no prazo de dois meses, na forma do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC.

    3. Informa que, diante do não pagamento, pelo Estado de Goiás, no prazo legal, “protocolou pedido de penhora on-line, buscando garantir o recebimento do valor devido, via sequestro do numerário homologado judicialmente”. Todavia, o pedido foi indeferido pelo ato reclamado,  com base nas “diretrizes do Convênio nº 02/2023, firmando entre o Estado de Goiás e o TJGO (doc.anexo) para a não execução do bloqueio imediato”.

    4. Esclarece que o referido ajuste administrativo foi firmado entre o Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e prevê um procedimento especial para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), sem data específica para quitação, motivo pelo qual o Juízo reclamado determinou a remessa do processo à Central de Expedições de Precatórios (CCARPV) para aguardar pagamento da citada RPV.
 
    5. Alega que a autoridade reclamada descumpriu o firmado na ADI nº 5.534/DF, ao não determinar o bloqueio imediato do numerário após o prazo de dois meses, conforme previsto no art. 535, § 3º, inc. II, do CPC. Aduz, ainda, que a norma dispondo sobre o prazo de pagamento de RPV é de natureza processual, de competência privativa da União, e que o convênio apontado não pode se sobrepor à legislação federal.

    6. Sustenta violação aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da impessoalidade, da legalidade, da eficiência e da separação dos poderes.  Invoca o art. 100, § 6º, da CRFB, que ampara o sequestro da verba em casos de preterimento do direito de precedência, e o art. 988, incs. II, III e IV, do CPC, que prevê a reclamação para garantir a observância à decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

    7. Requer, liminarmente, o bloqueio imediato do valor homologado, devidamente corrigido, nas contas do Estado de Goiás. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o bloqueio definitivo do valor da RPV nas contas do ente estatal. Pugna pela gratuidade de justiça.

É o relatório

Decido. 

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria sido inobservado a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.534/DF, no tocante à competência legislativa para dispor sobre o pagamento de RPV. Na ocasião, em que instada a se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC, que fixa o prazo de 2 (dois) meses para o pagamento das obrigações de pequeno valor (RPV), esta Corte assentou que a norma que estabelece o prazo para o pagamento de RPVs possui natureza de direito processual (ius in officio), e não de mero procedimento. Como tal, a sua disciplina insere-se na competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República. 

11. O referido paradigma, cujo descumprimento ora se alega, foi assim ementado (grifos do original): 

“Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 
1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo.
3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 
4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 
5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.”
(ADI nº 5.534/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).

12. Nota-se que o julgado paradigma rechaçou, expressamente, a tese de que se trataria de matéria de "procedimentos em matéria processual", o que abriria margem à competência concorrente dos Estados para legislar supletivamente, na forma do art. 24, inc. XI, da CRFB. 

13. Definiu-se, assim, na ocasião, que o alcance da autonomia conferida aos entes subnacionais pelo art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição, restringe-se, exclusivamente, à prerrogativa de fixar, por lei própria e de acordo com a respectiva capacidade econômica, o valor monetário teto das obrigações consideradas de pequeno valor, não se estendendo à alteração do prazo para o pagamento, matéria de índole processual e de caráter nacional. Nas palavras do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, "pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º¿ e 4º¿ do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo”.

14. No caso concreto, consoante o relatado, o reclamante argumenta que “restou claro que o ato judicial, praticado por ordens da douta magistrada, no seio do processo projudi/GO nº 5069259-12.2023.8.09.0051, ao afastar a aplicação da Lei (Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015) e o que fora declarado constitucional em sede de controle concentrado, com base em Convênio nº 02/2023 (PGE/TJGO), ferindo assim a autoridade das decisões, com efeitos vinculantes, proferidas na ADI 5534/DF, agiu, data venia, em error in procedendo” (e-doc. 1, p. 14).

15. Com efeito, o ato impugnado consubstancia-se de determinação do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Goiás, de submeter a RPV do reclamante, que não foi paga no prazo legalmente estabelecido, a procedimento previsto em convênio firmado entre o TJGO e o ente estatal, ora beneficiário, consoante se verifica abaixo (e-doc. 12; grifos do original):

“REMESSA A CCARPV 
Diante do Termo de Convênio n.º 02/2023, em que se ajustou a cooperação mútua entre o TJGO e o Estado de Goiás acerca do pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), emitidas pela Justiça Estadual em desfavor do Estado de Goiás, procedi à criação de pendência Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - R.PV para a Central de Controle, Automação e Expedição de RPVs (CCARPV), para os devidos fins.”

16. Nesse cenário, reputo razão ao reclamante, uma vez que o Juízo reclamado inovou ao submeter o prazo de pagamento da RPV, que é de competência privativa da União, a norma inferior estabelecida em convênio. Ao assim proceder, incorreu em flagrante e inequívoca violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.534/DF.

17. A corroborar o entendimento ora perfilhado, cumpre citar trecho de decisão em caso semelhante, da lavra do e. Ministro Nunes Marques, a qual elucida e atenta às balizas fixadas no paradigma apontado como violado (grifos e destaques nossos):

“(...) Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 5.534/DF para assentar que extrapola a competência legislativa dos Estados membros a fixação de prazo para pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), por ser tal matéria, em virtude de sua natureza processual, reservada à competência privativa da União, que fixou o prazo de dois meses para o adimplemento de débitos fazendários sujeitos ao regime de pagamento por RPV (art. 535, § 3º, inciso II, do CPC). 
O ato reclamado, por outro lado, restou assim fundamentado:

“Regularmente intimado para pagamento do respectivo Ofício Requisitório, expedido no valor atualizado de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), o ente estatal, apresentou nova impugnação, aduzindo equívoco no prazo para pagamento, bem como que o montante excederia o limite de 10 (DEZ) salários mínimos fixados na Lei Estadual n.14.260/2020, que alterou o teto para o procedimento. 
Da leitura dos documentos colacionados aos autos, bem como em face da legislação aplicável ao caso, forçoso constatar que merece guarida, em parte, a alegação estatal. 
O aludido diploma legal prevê, em seu art. 1º § 3º, que para os processos com trânsito em julgado e execução iniciada até a data de publicação da lei, resta inaplicável o teto inovador, mantendo-se o limite de 20 (VINTE) salários mínimos. Este é o caso dos autos, distribuídos em 01/10/2019, haja vista que se tratam de Execução de Sentença, cujo trânsito em julgado se deu em 12/06/2017, afastando-se a incidência da norma limitadora. Todavia, no que se refere ao prazo para apagamento, tem-se que a novel legis promoveu sua alteração para 90 dias, incidente ao caso em comento. 
Ante ao exposto, hei por bem de julgar procedente, em parte, a impugnação, declarando como corretos os cálculos apresentados pela parte Exequente no valor de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), e determinando a expedição de novo Ofício Requisitório de RPV, desta vez, com prazo para pagamento em 90 dias, em observância ao art.2º da Lei 14.260/2020.” (com meus grifos) 
O exame dos autos da ação originária revela ser inconteste, portanto, que a decisão reclamada adotou prazo para pagamento de RPV estabelecido por Lei estadual, em contraste com o decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.534/DF. 
3. Por todo o exposto, julgo procedente essa reclamação, para cassar o ato decisório ora impugnado, proferido no âmbito do Processo nº 8050411-29.2019.8.05.0001, bem assim determinar ao Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, caso persista a situação de impontualidade do ente público, promova os atos executivos necessários à satisfação do crédito do exequente.“
(Rcl nº 47.111/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).

18. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato emanado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Estado de Goiás, no Processo nº 5069259-12.2023.8.09.0051, e determinar que se procedam imediatamente os atos administrativos correspondentes, nos exatos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.534/DF. Fica prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Pedido liminar prejudicado.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator